Tribunal: TJDFT
Processo: 0707659-24.2022.8.07.0019
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. VÍCIO OCULTO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de reparação de danos decorrentes da compra de veículo usado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o apelante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação; (ii) saber se ocorreu decadência do direito do autor; e (iii) saber se estão configurados vício oculto, responsabilidade do vendedor e danos materiais e morais indenizáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legitimidade passiva é aferida à luz da teoria da asserção. O apelante figurava como titular registral do veículo e assinou o DUT na condição de vendedor, o que o vincula à relação jurídica material.
4. A pretensão deduzida é indenizatória, fundada em reparação civil, afastando a incidência do prazo decadencial do art. 445 do CC. Aplica-se o prazo prescricional de três anos do art. 206, § 3o, V, do CC, não consumado no caso concreto.
5. O defeito grave no motor, manifestado logo após a compra, configura vício oculto preexistente, de difícil constatação pelo adquirente médio, afastando a tese de mero desgaste natural.
6. Ao se apresentar como alienante e não informar o defeito, o vendedor violou os deveres anexos de informação, lealdade e boa-fé objetiva.
7. Os danos materiais estão comprovados por notas fiscais relativas à retífica do motor.
8. O dano moral decorre da frustração da legítima expectativa do comprador e da conduta dos réus, ultrapassando o mero aborrecimento. O valor fixado mostra-se proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “1. O titular registral que assina o DUT como vendedor é parte legítima para responder por vício oculto em contrato de compra e venda de veículo usado. 2. A pretensão indenizatória decorrente de vício oculto submete-se ao prazo prescricional do art. 206, § 3o, V, do Código Civil. 3. A constatação de defeito estrutural grave logo após a aquisição caracteriza vício oculto e enseja indenização por danos materiais e morais.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 206, § 3o, V, 422, 441, 442, 445 e 1.267; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936429, Apelação Cível no 0715580-42.2023.8.07.0005, Rel. Des. Arnoldo Camanho de Assis, 4a Turma Cível, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1967879, Apelação Cível no 0737290-33.2023.8.07.0001, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19.02.2025.